Tribunal: TJBA
Processo: 8005086-98.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005086-98.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SITIO COLORIDO CRECHE-ESCOLA LTDA

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS, ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA, AUGUSTO SOUSA REBOUCAS FREIRE registrado(a) civilmente como AUGUSTO SOUSA REBOUCAS FREIRE

APELADO: RENATA BARRETO NERI DOS SANTOS CASTRO e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA ANDRADE ESTRELA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo SÍTIO COLORIDO CRECHE-ESCOLA LTDA contra a sentença pro
latada,
nos autos de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por RENATA BARRETO NERI DOS SANTOS CASTRO e JEANE REGINA CARDOSO ALMEIDA DE JESUS. O Juízo de primeiro grau reconheceu a posse das Autoras sobre o imóvel litigioso e determinou a reintegração, impondo multa cominatória em caso de nova turbação, além da condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2.
A
Apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas, e carência de ação, por inadequação da via eleita. No mérito, sustentou que exercia posse mansa e pacífica do imóvel há mais de uma década, com base em contrato de compra e venda firmado em 2017, além de pagamentos de tributos. Aduziu que as Apeladas ingressaram no imóvel de forma violenta e que a escritura apresentada por elas teria vício de nulidade, pois baseada em título de propriedade bloqueado administrativamente.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

3. Definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas; e estabelecer se as Acionantes

comprovaram a posse anterior do imóvel, requisito essencial à concessão da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa, pois a Apelante não cumpriu os requisitos do art. 455, §1º, do CPC, quanto à intimação prévia.

5. A procedência da Ação de Reintegração de Posse exige prova da posse anterior pelo autor e da turbação ou esbulho praticado pelo réu, conforme o art. 561 do CPC.

6. O conjunto probatório não comprova que as
Demandantes
detinham a posse anterior do imóvel, havendo, apenas, elementos indicativos da posse atual. O depoimento das testemunhas revelou que o imóvel foi objeto de negociações distintas entre as partes, sem demonstração inequívoca de que as
Requerentes

mantinham
a posse antes da alegada turbação.

7. A mera apresentação de escritura pública de compra e venda não é suficiente para a proteção possessória, pois
a lide não
pode se fundamentar, exclusivamente, no direito de propriedade, sob pena de inadequação da via processual. O meio adequado para discussão da propriedade é a ação reivindicatória.

8. Não se aplica o princípio da fungibilidade das ações possessórias, previsto no art. 554 do CPC, pois a ação reivindicatória tem natureza petitória, enquanto a reintegração de posse exige a comprovação do exercício anterior da posse.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 455, §1º; 554; 561.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8005086-98.2021.8.05.0150
, tendo como Apelante
SÍTIO COLORIDO CRECHE-ESCOLA LTDA
, sendo Apeladas
RENATA BARRETO NERI DOS SANTOS CASTRO E OUTR
A
.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER e
D
AR PROVIMENTO ao recurso.